Tribunal: STJ
Processo: 5422756-32.2021.8.09.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675218 - GO (2024/0228235-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES - DF024718
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA HENKES THOMPSON FLORES - DF071563S
ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA - DF076803
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA CRUZ ALMEIDA
ADVOGADO
: JÉSSYKA INÁCIO SILVA - GO055439
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada,
limitando-se a alegações genéricas quanto ao mérito do recurso
especial.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do agravo interno, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50561811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 49206c07-0bfb-47f7-96d5-d4ae4a57e91a

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50561811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:00
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 49206c07-0bfb-47f7-96d5-d4ae4a57e91a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675218 - GO (2024/0228235-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES - DF024718
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA HENKES THOMPSON FLORES - DF071563S
ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA - DF076803
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA CRUZ ALMEIDA
ADVOGADO
: JÉSSYKA INÁCIO SILVA - GO055439
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada,
limitando-se a alegações genéricas quanto ao mérito do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50323041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:20
Código de Controle do Documento: 384fa458-eab1-449a-b63c-8265203529f2

5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do agravo interno, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça], que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial interposto, em razão da ausência de
prequestionamento. (e-STJ fls. 646/647)
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, afirmando o seguinte: (e-STJ fls. 653-
654):

O ponto em questão versa acerca da ausência de intimação pessoal
da requerida, o que contraria, em amplo contexto, o teor da Súmula
410 desta Colenda Corte.
Pois bem, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que é
necessária a intimação pessoal prévia do devedor para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, vejamos:
(...)
Assim, com base nas ponderações aqui esposadas, data vênia, tem-
se com clareza que não há como prosperar a decisão monocrática que
negou provimento recurso especial, por estar em divergência com o
posicionamento pacífico e sumulado desta Colenda Corte Especial em
admitir multa, sem que se cumprisse a necessária e prévia intimação
pessoal do devedor.

Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado. (e-STJ fls. 666/670)
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA50323041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:20
Código de Controle do Documento: 384fa458-eab1-449a-b63c-8265203529f2

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Conforme relatado, a decisão agravada conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da ausência de prequestionamento da
matéria "sob o viés pretendido pela parte recorrente" (e-STJ fl. 647)
Observa-se que, no presente caso, a parte agravante limita-se a tecer
argumentação genérica quanto ao mérito do recurso especial, sem sequer
mencionar o óbice aplicado na decisão agravada.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ALÍNEAS "A" E
"C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os
fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
sustentar, genericamente, que a apreciação de seu apelo extremo
demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas, devendo a parte expor a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial e a demonstrar a adoção dos fatos
tais quais postos nas instâncias ordinárias.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.173.404/MT, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/12/2022
16/12/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA50323041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:20
Código de Controle do Documento: 384fa458-eab1-449a-b63c-8265203529f2

AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.634.826/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA50323041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:19:20
Código de Controle do Documento: 384fa458-eab1-449a-b63c-8265203529f2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.675.218 / GO
Número Registro: 2024/0228235-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
542275632 54227563220218090019
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES - DF024718
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA HENKES THOMPSON FLORES - DF071563S
ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA - DF076803
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA CRUZ ALMEIDA
ADVOGADO
: JÉSSYKA INÁCIO SILVA - GO055439
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
Documento eletrônico VDA50543149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:41
Código de Controle do Documento: b3b03d57-abbd-441a-a6a4-9f5f1ed01958

LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES - DF024718
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ROBERTA HENKES THOMPSON FLORES - DF071563S
ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA - DF076803
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA DA CRUZ ALMEIDA
ADVOGADO
: JÉSSYKA INÁCIO SILVA - GO055439
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:36:41
Código de Controle do Documento: b3b03d57-abbd-441a-a6a4-9f5f1ed01958